Tribunal: TJMT
Processo: 1002341-48.2020.8.11.0050
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002341-48.2020.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GISLAINE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 026.468.691-85 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. TESE AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, em razão da parte autora não ter apresentado comprovante de residência em nome próprio e, por consequência, considerou inepta a petição inicial.

2. A exigência de apresentação de “
Comprovante de endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado. Serão aceitos como comprovante de residência: contas de água, de luz e de telefone”,
não encontra respaldo nos requisitos elencados nos arts. 319 e 320 do CPC.

6. A ausência de apresentação de comprovante de endereço, em nome próprio, não implica no indeferimento da inicial, formalismo excessivo que contraria os princípios orientadores dos Juizados Especiais.

7. Negativação indevida. Danos morais configurados.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, em razão da recorrente não ter juntado comprovante de endereço em nome próprio, quando intimada para emendar a inicial.

Nas razões recursais, a parte sustenta, preliminarmente, a desnecessidade de apresentação de comprovante de residência em seu nome e, no mérito, busca o julgamento procedente dos pedidos vertidos na inicial, para ver declarada a ilegalidade da inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito e, por fim, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 11.495,00 (onze mil quatrocentos e noventa e cinco reais).

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

-Inépcia da inicial

A sentença proferida pelo juízo
a quo
declarou a inépcia da exordial, ao fundamento de que a recorrente não teria apresentado comprovante de endereço em nome próprio.

Infere-se dos autos que o recorrente juntou comprovante de endereço em nome de Vitor Eduardo Ribeiro dos Santos Souza (seu filho) e declaração de residência, nos termos da Lei no 7.115/83, para fins de comprovar sua moradia.

Importa consignar que a ausência de apresentação de comprovante de endereço, em nome próprio e atualizado, não implica no indeferimento da inicial. Isso porque a exigência de comprovante de endereço atualizado em nome da parte autora, não encontra previsão legal, conforme pode-se observar dos requisitos da petição inicial, os quais estão elencados nos arts. 319 e 320 do CPC.

Note-se que a Código de Processo Civil e a Lei dos Juizados, em momento algum, exigem-se a juntada de comprovante de endereço de qualquer das partes, logo, tal exigência se revela em excesso de formalismo, destoando da tônica do novo ordenamento jurídico de priorizar o julgamento de mérito, celeridade processual, princípio da boa-fé, entre outros.

Consigna-se que, inexistindo fundadas razões para dúvidas, há que ser aceito como verdadeiro o endereço constante na exordial, em homenagem ao princípio da boa-fé e da cooperação entre os sujeitos do processo, a fim de alcançar, em tempo razoável, a primazia do mérito.

Por fim, ressalta-se que a extinção do processo sem julgamento do mérito, por ausência de comprovante de endereço atualizado em nome da Reclamante, contraria os princípios constitucionais de inafastabilidade da jurisdição (Constituição Federal, art. 5o, XXXV) e os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente, os princípios da informalidade e simplicidade.

Portanto,
AFASTO
a declaração de inépcia da petição inicial reconhecida pelo juízo de origem.

Afastada a tese de inépcia da inicial, anula-se a sentença que extinguiu o processo e, nos termos do art. 1013, § 3o do CPC, aplica-se a Teoria da Causa Madura, passando para a análise do mérito.

VOTO – MÉRITO

O cerne do processo se limita em verificar a idoneidade ou não dos débitos nos valores de R$ 143,81 (cento e quarenta e três reais e oitenta e um centavos), R$ 68,01 (sessenta e oito reais e um centavos) e R$ 80,31 (oitenta reais e trinta e trinta um centavo), bem como se tais débitos ensejam o recebimento de indenização por danos morais.

A Recorrente alega não possuir qualquer relação contratual com a empresa Recorrida e afirma desconhecer os débitos pelos quais teve seu nome negativado, juntando extrato de negativação como prova.

A empresa recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o reclamante contratou e utilizou o seu serviço de telefonia, não adimplindo com as faturas, sendo exercício regular de direito a negativação da parte reclamante, entretanto, juntou aos autos tão somente faturas de consumo, relatórios de chamadas e “
prints
” de telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

A esse respeito, verifica-se que durante a instrução processual não foi comprovada a existência de nenhuma inscrição anterior em nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar inexigíveis os débitos

nos valores de nos valores de R$ 143,81 (cento e quarenta e três reais e oitenta e um centavos), R$ 68,01 (sessenta e oito reais e um centavos) e R$ 80,31 (oitenta reais e trinta e trinta um centavo) e condenar a recorrida ao pagamento do valor
de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Sem custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021